Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, §1o, CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
2. Segundo o art. 919, §1o, CPC, para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução.
3. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar o preenchimento de todos eles. Isso porque o efeito suspensivo irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão, é que tal medida constitui exceção e não a regra.
4. Na hipótese, os elementos apresentados pela agravante não dão suporte à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4.1. O título exequendo (contrato de prestação de serviços advocatícios) cumpre as formalidades legais previstas no art. 784, III, CPC, pois está assinado pela devedora e por duas testemunhas. 4.2. A alegação de que o título exequendo é nulo, pois uma das testemunhas estaria impedida de participar do negócio, por supostamente ser amiga íntima do recorrido, exige dilação probatória, devendo ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a probabilidade do direito alegado.
5. Precedente da Corte: “3. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, bem como não comprovada, em sede de cognição superficial, a ilegitimidade do executado e a prescrição do título exequendo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante, sobretudo quando ausente a garantia do juízo. [...]” (1a Turma Cível, 07088365120208070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 14/07/2020).
6. Recurso desprovido.